Tribunal: TJES
Processo: 0022146-04.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022146-04.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022146-04.2014.8.08.0048

EMBARGANTE: B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO:
MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Banco Santander (Brasil) S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7777000, o qual fora lavrado pelo eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa e que restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSFERÊNCIAS CONTESTADAS – MOVIMENTAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – FORTUITO INTERNO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS TRANSFERÊNCIAS – DANO MORAL – QUANTUM MINORADO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Havendo transferência não reconhecida pelo consumidor, feito mediante fraude, cabe à instituição financeira, que dispõe de meios adequados, demonstrar se foi o próprio cliente que efetuou tais movimentações, o que não ocorreu na espécie. 4. A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id 7512930).

Sustenta o Embargante, nas razões de seu recurso (id 7839825), que o presente recurso foi manejado com a intenção de suprir o requisito do prequestionamento, haja vista o interesse de interpor recursos às Instâncias Superiores.

Defende, ainda, que:

“(...) resta patente que o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, também não foi observado pelos Ilustres Desembargadores, ao proferirem o Acórdão de fls., pois em momento algum, o Embargado comprova que sofreu qualquer tipo de dano, muito pelo contrário, razão pela qual se revela injustificável a condenação imposta ao Banco, a título de danos morais multa por descumprimento da obrigação.

Quanto à indenização requerida, a mesma revela-se totalmente incabível, eis que o banco não causou qualquer dano ao embargado, (Art. 927, do CC), sendo certo que também não foram observados os critérios legais atinentes à mensuração do aludido dano, tais como a extensão do dano e a concorrência de culpa da Agravada (Arts. 944 e 945, do CPC).” (Página 06).

Como se observa da simples leitura das razões recursais, a nítida e manifesta intenção do Embargante,
data maxima venia
, é simplesmente a de rediscutir a causa decidida e a partir de sua interpretação a respeito das provas dos autos - ainda que sob o pretenso escopo de suprir o prequestionamento.

Ocorre que os Embargos de Declaração, ainda quando opostos com o intuito prequestionador, somente podem ser acolhidos na hipótese de existir no julgado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Com relação à alegada violação do art. 535 do CPC/1973, verifica-se que a controvérsia posta foi fundamentadamente decidida pelo Tribunal a quo, embora de forma contrária aos interesses da recorrente, motivo pelo qual, não resta caracterizada a ofensa ao aludido dispositivo legal. 2. Os embargos de declaração não possuíam nítido caráter de prequestionamento, mas sim buscavam rediscutir matéria claramente examinada pela Corte estadual, impedindo o afastamento da multa prevista no art. 538 do CPC/1973, segundo entendimento do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC)
. (...). (AgRg no AREsp n. 47.035/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 23/8/2016) (Sem grifo no original).

Assim, a constatação acerca da (absoluta) inexistência de vícios no julgado recorrida conduz ao julgamento de não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.